Tribunal: TJMT
Processo: 1028927-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028927-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (VÍTIMA), EVERINY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 033.618.731-93 (VÍTIMA), MARIA LUIZA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 065.276.071-64 (VÍTIMA), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Associação Criminosa,
Roubo Majorado, Extorsão Qualificada, Constrangimento Ilegal E Corrupção De Menores. Constrição Fundada Na Necessidade De Garantia Da Ordem Pública. Custódia cautelar não reavaliada no prazo nonagesimal e e
xcesso De Prazo para encerramento do feito. Vícios Não Identificados.
Medidas Cautelares Alternativas Insuficientes. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de
Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único, do CP), Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), Extorsão Qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, do CP), Constrangimento Ilegal (art. 146, § 1o, do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a idoneidade e a legalidade dos fundamentos do decreto de custódia cautelar.

II.

Razões de decidir 3.
A

falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de eventual nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei, sobretudo quando remanescem hígidos os fundamentos que lastreiam a custódia cautelar.
4.
A acentuada gravidade da conduta criminosa, a diversidade de crimes apurados (cinco), a pluralidade de réus (sete), o exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e a formulação de sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar, por vezes secundados pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
4.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
6.
Uma vez demonstrado que as partes já apresentaram memoriais escritos, é fácil perceber que os autos serão conclusos ao magistrado em breve,
o que, por refletir o
prognóstico de iminente

prolação de sentença,
reforça a inexistência do alegado constrangimento suportado pelo paciente.
7.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“
O excesso de prazo para
encerramento da ação penal

deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a complexidade do feito, a diversidade de crimes apurados e a pluralidade de réus, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024;
STJ,
AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022;
TJMT,
HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Jeferson Pereira de Jesus

contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que estaria
retardando o encerramento da ação penal
movida contra o paciente.

Contextualizando, o paciente, que está recolhido em unidade prisional desde
13.12.2023
, foi
denunciado
por praticar, em tese, os crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP),
Extorsão Qualificada
(art. 158, §§ 1o e 3o, do CP),
Constrangimento Ilegal
(art. 146, § 1o, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Para demonstrar o constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que “
a manutenção da prisão apresenta-se abusiva e ilegal, haja vista o excesso de prazo na formação da culpa em virtude de mora decorrente exclusivamente do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Discorre que, embora finalizada a instrução probatória há mais de oito meses, ainda não foram realizadas todas as diligências pleiteadas pelo órgão acusatório, “
obstando o andamento regular do processo
”.

Alerta que “
a manutenção do decreto prisional preventivo do paciente apresenta-se desproporcional, vez que mantê-lo preso preventivamente por razões ocasionadas pelas próprias autoridades públicas fere o princípio da razoabilidade, sobretudo quando a instrução está finalizada e o único impeditivo para que a sentença seja prolatada é a morosidade no cumprimento de diligências, ocasionando um flagrante constrangimento ilegal
”.

Por fim, defende que já se passaram mais de 300 dias sem que a prisão preventiva fosse revista, o que vulnera o disposto no
art. 316 do CPP
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em
liberdade
, mediante imposição ou não de
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 245211170).

Instruiu a inicial com documentos (ID 245257688 a 245261690).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 246213677).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 2 249587188).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 251996187), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente do cometimento, em tese, dos crimes de associação criminosa armada, roubo majorado, extorsão qualificada, constrangimento ilegal e corrupção de menores.
Razões da impetração: 1.
Alega excesso de prazo para formação da culpa.
Improcedência.
Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Ademais, a instrução processual já foi devidamente encerrada, superando assim a alegação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo conforme o entendimento disposto na Súmula 52 do STJ.
2.
Alegada a ilegalidade da prisão preventiva por inobservância do prazo disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.
Improcedência.
O prazo para reanálise da prisão preventiva é de natureza não peremptória, razão pela qual não conduz ao automático relaxamento da prisão. Mera irregularidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na madrugada de 19.10.2023, quatro homens sob a orientação do paciente,
detido em unidade prisional
, e auxiliados por outras três pessoas, dentre elas um adolescente, invadiram a residência da família de
Carlos Garcia de Almeida
e, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram joias, documentos pessoais, cartões de crédito e aparelhos celulares.

Consta que o grupo entrou no imóvel durante a madrugada e permaneceu ali até
Carlos Garcia de Almeida
acordar, quando logo foi surpreendido com coronhadas na cabeça, tapas no rosto e ameaças de morte.

Narra-se que após a abordagem violenta, ele foi conduzido ao interior do imóvel, onde dormiam a esposa e a filha. Ali, os três membros da família ficaram sob a mira de armas de fogo, de quem se exigiu a entrega de R$ 150.000,00 em espécie, ouro e armas. A todo o momento, o quarteto recebia ordens do paciente, como: “
bota todo mundo no chão e se não obedecer, mete tiro neles
” (sic).

De acordo com a inicial acusatória, “
após reunir todos os ofendidos num dos quartos da casa, sob a mira de armas fogo, os acusados passaram a revezar as tarefas de vigilância dos ofendidos e de buscas nas dependências da residência, porém não localizaram os bens que procuravam. Nesse momento, o acusado Raffael Amorim de Brito retornou ao quarto e ameaçou as vítimas ao dizer que: ‘Eu sei que tem dinheiro, cento e cinquenta mil reais guardado na casa, dá o dinheiro e as joias, senão vou matar todo mundo
”.

Como a família não dispunha de armas ou do numerário exigidos, o grupo se apoderou de aparelhos celulares, joias, cartões de crédito e documentos pessoais, além de ter obrigado a cônjuge-varoa a acessar sua conta bancária.

Enquanto os três ofendidos eram mantidos reféns, uma funcionária da família chegou ao local, para quem também foi apontada uma arma de fogo, e, com receio de que outros funcionários chegassem, o grupo fugiu a bordo de dois automóveis guiados por comparsas que os esperavam do lado externo da residência.

Após efetuar inúmeras diligências e identificar o paciente como um dos envolvidos na empreitada criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, medida que foi
acolhida
pela autoridade judicial nos seguintes termos:

“Passo a analisar quanto à representação da Autoridade Policial pelo decreto de prisão preventiva em desfavor dos réus Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior (id. 133146325, fls. 21-6), com manifestação favorável do MP (id. 134123407, fls. 15-16).

O
fumus comissi delicti
. Encontra-se presente (materialidade e indício forte da autoria); os pressupostos estão sanados com o requerimento do MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos réus tem a pena máxima que supera quatro anos de reclusão).

O
periculum libertatis
. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (art. 312, do CPP).
Vislumbro que estão presentes: a garantia da ordem pública (através das investigações foi constatado que os réus executaram diversos crimes patrimoniais sob determinação de pessoa segregada no sistema prisional); conveniência da instrução criminal (parte dos integrantes da associação criminosa encontram-se soltos, podendo ameaçar ou ofender a integridade física das vítimas e testemunhas; ademais, os réus lei penal
(eles vêm desrespeitando a lei penal em condutas reiteradas e Alersony, Raffael e Willian estão foragidos).

6.1. Assim, decreto a prisão preventiva de Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior, qualificados nos autos, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP (...)” (ID 221637668). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da prisão cautelar.

Feito esse breve relato, é imperioso mencionar que a
falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não
gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

Ademais,
os fundamentos que lastreiam a constrição permanecem hígidos, na medida em que a premeditação,
o envolvimento de considerável número de agentes (sete), a cooptação de pessoa ainda em formação, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 35.100,00), a violência desnecessária empregada contra o cônjuge-varão e a notícia de que o grupo recebia ordens do paciente, mesmo recolhido em unidade prisional, sinalizam a
gravidade concreta
e certo
profissionalismo da conduta
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da relevante gravidade da conduta (cada um, a seu modo, contribuiu para a execução do crime patrimonial)
, o
envolvimento pretérito do paciente em outras infrações penais
revela sua
periculosidade
e real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o

Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, por subsistirem íntegros os motivos da constrição atacada, refletindo a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva,
não
há como se reconhecer a propalada ofensa ao disposto no art. 316 do CPP.

De igual modo,
não
se vislumbra a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due processo of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há diversidade de crimes apurados (cinco), pluralidade de réus (sete), exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e foram formulados sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Terceiro, porque apesar de as derradeiras diligências solicitadas pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública
, que assiste o paciente, ainda pendessem de efetivação ao tempo da impetração do
writ
, é certo que o magistrado empregou reiterados esforços visando ao seu cumprimento, tanto que elas foram cumpridas pouco depois da sua derradeira deliberação.

E quarto, porque desde que a denúncia foi recebida, em
17.11.2023
, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Aliás, em consulta ao andamento da ação penal na origem, observa-se que tanto a acusação quanto as defesas técnicas já apresentaram memoriais escritos e em breve, os autos serão conclusos ao magistrado,
o que, por refletir o
prognóstico de breve prolação de sentença
,
reforça a inexistência do alegado constrangimento ilegal.

Portanto, como os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para encerramento da ação penal.

Em arremate, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, por não vislumbrar manifesta desídia da autoridade judiciária na condução do feito, e sabendo-se que o encarceramento provisório é
único
meio capaz de resguardar o meio social e evitar a reiteração criminosa,
descabe
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Jeferson Pereira de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024